Tribunal: TJSP
Processo: 0005914-28.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. Recurso defensivo.
Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. Falsificação grosseira não caracterizada.
DOSIMETRIA. Penas preservadas. Afastamento da substitutiva de suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo por não se tratar de delito de trânsito. Inteligência do CP, art.

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. Recurso defensivo.
Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica. Falsificação grosseira não caracterizada.
DOSIMETRIA. Penas preservadas. Afastamento da substitutiva de suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo por não se tratar de delito de trânsito. Inteligência do CP, art. 57.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0005914-28.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em
que é apelante HENRIQUE DOS REIS GOMES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao recurso, para afastar a pena de suspensão de
autorização ou de habilitação para dirigir veículo, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005914-28.2015.8.26.0161 -Voto no 14282
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005914-28.2015.8.26.0161
Comarca: DIADEMA
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: HENRIQUE DOS REIS GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
VOTO no 14282
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO. Recurso defensivo.
Pretendida
absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas. Conduta típica. Falsificação
grosseira não caracterizada.
DOSIMETRIA.
Penas
preservadas.
Afastamento
da
substitutiva de suspensão de autorização ou de habilitação
para dirigir veículo por não se tratar de delito de trânsito.
Inteligência do CP, art. 57.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Diadema,
interposta por HENRIQUE DOS REIS GOMES, condenado às penas
de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso - substituída, a privativa,
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de
um salário mínimo e suspensão de autorização ou de habilitação para
dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo, na forma e condições a
serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções -, como incurso no CP, art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005914-28.2015.8.26.0161 -Voto no 14282
3
311, caput, facultado apelo em liberdade, pretendendo absolvição, por
atipicidade material da conduta - falsificação grosseira - e, de forma
subsidiária, imposição de única restritiva, afastando-se a suspensão da
CNH.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) em
data anterior a 15/3/15, em local incerto, porém nesta cidade e Comarca de
Diadema, HENRIQUE DOS REIS GOMES, qualificado às fls. 23, adulterou e
remarcou sinal identificador do veículo FIAT/Siena Attractive, cor branca,
ano/modelo 2014/2015, placas PUA-6549/Belo Horizonte” (fls. 1/2).
Interrogado, HENRIQUE admitiu a imputação.
Disse que, dois dias antes, colocou uma fita adesiva no emplacamento
do carro da empresa, para ir a uma reunião de trabalho no bairro do
Paraíso, em São Paulo, e passar despercebido pela fiscalização de
rodízio.
Depois desse dia, esqueceu-se de tirar a fita, quando
foi surpreendido pelos Policiais José da Silva e Paulo César, que a tudo
confirmaram.
Prova suficiente.
Com a aposição de fita isolante preta, alterou-se o
número “9” para “8”, obtendo-se a placa PUA-6548, conforme se
depreende do laudo pericial e fotografias às fls. 23/25, o que rechaça a
alegada “falsificação grosseira”, hipótese sequer aventada no referido
exame.
Além disso, a adulteração somente foi descoberta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005914-28.2015.8.26.0161 -Voto no 14282
4
após diligências policiais, encetadas por consulta aos cadastros
públicos, seguida de aproximação, propiciando, apenas nesse momento,
a
verificação
visual
da
irregularidade,
cujo
perfeccionismo
impossibilitou a visualização, de pronto, da numeração original da placa
com a fita.
Ademais, a conduta é típica, pois houve ofensa ao
bem jurídico tutelado - fé pública. A “chapa” é sinal externo de
identificação, cuja alteração compromete o exercício do poder de
polícia do Estado, ainda que a utilização de fita isolante não tenha o
condão de adulterá-la permanentemente.
Tratando-se de delito formal, que se consuma
independentemente do intento de ludibriar alguém ou mesmo prejuízo a
outrem, caracteriza-se pela simples prática do núcleo do tipo,
prescindindo-se de finalidade específica, não havendo que se falar, ad
argumentandum, em mera infração administrativa.
Nesse sentido, já se posicionou o C.STJ: “PENAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
UTILIZAÇÃO
DE
FITA
ISOLANTE.
CONDUTA
TÍPICA.
MATÉRIA
PREQUESTIONADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão da tipicidade ou não
da conduta imputada foi expressamente debatida no aresto recorrido, não havendo
que se falar em inobservância do necessário prequestionamento. 2. A orientação
jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que a simples adulteração de
placa de veículo automotor, com a utilização de fita adesiva, configura o crime
previsto no art. 311 do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental
desprovido” (AgRg nos EDcl no REsp 1575337/SP, Rel. Min. ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 18/11/2016).
Igualmente: “PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA ISOLANTE.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de
veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código
Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade
específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005914-28.2015.8.26.0161 -Voto no 14282
5
2. A conduta realizada pelo recorrido, que, com o uso de fita isolante, modificou o
número da placa da motocicleta, configura o delito tipificado referido dispositivo.
3. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 860.012/MG, Sexta Turma,
Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/02/2017).
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 3 anos de reclusão
e 10 dias-multa, porque consideradas normais as circunstâncias judiciais
do CP, art. 59, caput.
Ausentes agravantes, prejudicada a atenuante da
confissão, nos termos da Súmula/STJ, no 231 e RE no 597.270 RG-QO,
do STF - julgado, com repercussão geral reconhecida, em 26/3/09 -, que
impedem a fixação da inicial aquém dos mínimos.
Inexistentes causas de aumento ou de diminuição,
assim repousaram permanentes.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, a privativa foi
corretamente substituída por duas restritivas de direitos, em consonância
ao disposto em seu § 2o, uma das quais consistentes em prestação
pecuniária (CP, art. 45, § 1o), o que se afigurou adequado.
Contudo, afasta-se a suspensão de autorização ou de
habilitação para dirigir veículo, porque não derivada de crime culposo
de trânsito, sem possibilidade de trocá-la, por se cuidar de recurso
exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus.
Na exegese do CP, art. 57, “A pena de interdição,
prevista no inciso III do art. 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de
trânsito”.
Nesse sentido, confira-se: “De outra banda, assiste razão
ao réu ao pugnar pelo afastamento da restritiva de direitos, consistente na
suspensão de dirigir veículo automotor, pois, no caso, não houve a prática de crime
de trânsito (Lei 9.503/97), impondo salientar, ainda, que o artigo 57 do Código
Penal é taxativo em determinar que referida suspensão se aplica, apenas, aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005914-28.2015.8.26.0161 -Voto no 14282
6
crimes culposos de trânsito, com a observação de que 'a interdição prevista no
Código Penal só pode ser aplicada ao agente que, habilitado para dirigir veículo,
pratica crime culposo de trânsito na condução de veículo de tração humana ou
animal (bicicletas, carroças, etc.)' (Código Penal Interpretado, Júlio Mirabete,
Ed. Atlas, 200, pág. 300). Nesse sentir: 'A pena de suspensão e autorização ou de
habilitação para dirigir veículo só é aplicável aos delitos automobilísticos culposos'
(JTACRIM 878/383)” (TJSP, Apelação Criminal no 00984118.3/6-0000-000, 11a
Câmara de Direito Criminal, Rel. ANTONIO MANSSUR, j. 20/6/2007 - grifei).
Ainda: “RECURSO DF, APELAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, art. 311)

SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVA ROBUSTA - PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO SOMENTE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
PREVISTA NA LEI - MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA AFASTAMENTO DA
PROIBIÇÃO DE OBTER AUTORIZAÇÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
DURANTE UM ANO POR PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ART. 44, § 3°,
CP - RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO PROVIDO” (TJSP, Apelação n°.
990.08.190462-4, 6a Câmara de Direito Criminal D, Rel. Des. ROSSANA
TERESA CURIONI MERGULHÃO, j. 18/11/11).
Por fim: “APELAÇÃO CRIMINAL Uso de documento
público falso Artigo 304, caput, c. c. artigo 297, ambos do Código Penal Acervo
probatório que justifica a procedência da ação penal Autoria e materialidade
comprovadas Ausência de dolo Descabimento Versão exculpatória inverossímil
Palavra dos policiais que atenderam a ocorrência Validade Contexto probatório
que evidenciou que o acusado efetivamente utilizou documento público contrafeito,
com inequívoca ciência de sua origem espúria Laudo pericial acostado aos autos
atestando a adulteração Insubsistente a alegação de insuficiência probatória Pena
Dosimetria Reprimenda aplicada de forma adequada Pena restritiva de direito
consistente na proibição de condução de veículo automotor Retificação Necessidade
A referida pena privativa de liberdade é aplicada tão somente aos delitos culposos
de trânsito Inteligência do artigo 57 do Código Penal APELO PARCIALMENTE
PROVIDO, tão somente para esse fim” (TJSP, Apelação no
0001425-68.2009.8.26.0189, 3a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des.
SILMAR FERNANDES, j. 11/9/2014).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para afastar a pena de suspensão de autorização ou de
habilitação para dirigir veículo, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica